Tribunal: STF
Processo: HC 267949
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.666.974, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em que se discute a aplicação do princípio da colegialidade e a dosimetria da pena em condenação por peculato. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do Ministro Relator viola o princípio da colegialidade e se houve excesso de formalismo na decisão que negou provimento ao recurso especial. 
3. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, especificamente quanto à alegação de bis in idem na valoração da condição de funcionário público. 
III. Razões de decidir 
4. A decisão monocrática pelo Ministro Relator não viola o princípio da colegialidade, conforme autorizado pelos arts. 34, 253 e 255 do RISTJ e art. 932 do CPC, além de estar em sintonia com a Súmula 568/STJ. 
5. A decisão monocrática permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado competente mediante a interposição de agravo regimental. 
6. Não há prequestionamento dos arts. 2º do CP e 28-A do CPP, pois a tese foi veiculada apenas em embargos de declaração, sem constar no recurso de apelação, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ. 
7. A dosimetria da pena não apresenta bis in idem, pois a condição de funcionário público não foi triplamente considerada, mas sim as repercussões desta circunstância, não havendo violação à legislação. 
8. A inversão do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. A decisão monocrática do Ministro Relator não viola o princípio da colegialidade quando autorizada pelo regimento interno e legislação processual. 2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial. 3. A dosimetria da pena deve respeitar os parâmetros legais, sem incorrer em bis in idem.’”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312, caput, por 24 (vinte e quatro) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta.
Argumenta que “a pena do paciente foi majorada nas três fases da dosimetria pelo mesmo fundamento, qual seja, o fato de ostentar a condição de funcionário público”. Arrazoa que “a condição de o paciente ser secretário de administração foi desdobrada em três momentos distintos da dosimetria, mas sem qualquer acréscimo de conteúdo fático relevante, o que evidencia o excesso punitivo”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Assim sendo, em caráter liminar, requer-se seja determinado o imediato sobrestamento da expedição da competente guia de recolhimento ao r. Juízo de conhecimento até o julgamento definitivo do presente writ, evitando-se que o paciente sofra os efeitos de uma condenação fundada em uma dosimetria ilegal.
No mérito, aguarda-se a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastado o desvalor das circunstâncias do crime na primeira fase da aplicação da pena, bem como a incidência da circunstância agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, mantendo apenas a causa de aumento prevista no artigo 327, §2º do Código Penal, com fulcro no Princípio da Especialidade, com a consequente readequação da reprimenda e do regime imposto, como medida de Justiça.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Inicialmente, cumpre destacar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator não viola o princípio da colegialidade, estando tal proceder autorizado pelos arts. 34, 253 e 255 do RISTJ e pelo art. 932 do CPC, estando também em sintonia com a Súmula 568/STJ. Ademais, tal decisão permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado competente mediante a interposição de agravo regimental, ocasião em que se viabiliza em determinados casos o exercício da sustentação oral. Nesse sentido:
[...]
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Eis a decisão combatida:
‘[...] Em relação à dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 
Não se vislumbra o bis in idem, porque, ao contrário do alegado, a condição de funcionário público não foi triplamente considerada, mas sim repercussões desta circunstância, de modo que não decorre violação à legislação em comento, esbarrando na Súmula 284/STF. 
No rol do art. 59 do CP, as circunstâncias do crime compreendem fatos acidentais, que não integram a estrutura do tipo penal, mas dizem respeito à maneira em que o delito foi executado (o modus operandi do agente, em outras palavras). Sua valoração negativa é admitida quando tais fatos demonstrarem maior gravidade concreta na conduta - seja pela sofisticação ou complexidade da forma escolhida para executar o crime, pelo perigo a que expôs outras pessoas, pelas vulnerabilidades que explorou para alcançar seu objetivo etc. [...]’
Como se constatou quando do julgamento monocrático, todas as questões suscitadas pelo recorrente e reiteradas neste agravo regimental foram apreciadas individualmente. Infere-se mero inconformismo do agravante com a conclusão. Houve pronunciamento sobre todos os aspectos relevantes para o não conhecimento do recurso especial. No entanto, não foram deduzidos argumentos novos para desconstruir a decisão monocrática, a qual se mantém pelos seus hígidos fundamentos. A propósito:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017) 
 
Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.
 III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.
6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.
7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.
 IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.

Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que “não se vislumbra o bis in idem, porque, ao contrário do alegado, a condição de funcionário público não foi triplamente considerada, mas sim repercussões desta circunstância”. 
Com efeito, consta da sentença que a pena-base foi fixada em  “1/5 acima do mínimo legal” tendo em vista que o paciente “se valeu de suas atribuições de comando desempenhadas na função pública (Secretário de Administração Municipal) e exerceu pressão exacerbada sobre os servidores públicos para que eles formalizassem os documentos conforme previa o Contrato n.º 30/2011, apesar de não corresponderem à verdade, circunstâncias estas que redundaram num prejuízo total ao erário público no importe de R$477.600,00”. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de origem concluiu pela presença da “circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), do Código Penal, já que, na condição de Secretário de Administração, dirigiu a atividade criminosa dos demais acusados”. Por fim, na última fase de aplicação da pena, verificou presente “a causa de aumento previsto no art. 327, §2º, do Código Penal, em razão de se tratar de funcionário público no exercício de cargo em comissão da administração direta”.
Destarte, não há que se falar em bis in idem quando a majoração da pena considerou “atribuições de comando”, “[exercício de] pressão exacerbada”, “[direção da]  atividade criminosa dos demais acusados” e, por fim, “[ser] funcionário público no exercício de cargo em comissão da administração direta”.
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente